Tribunal: TJDFT
Processo: 0713808-89.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0713808-89.2019.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I RECORRIDO: CACILDA DOS SANTOS PEREIRA DESPACHO Intime-se a parte recorrente para comprovar que procedeu com a baixa da cobrança reclamada na inicial, declarando inexistente o contrato n. 300000011192246 e os débitos a ele vinculados. Sucessivamente, intime-se a recorrida para, em 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do reportado, notadamente se ratifica a composição e o seu regular cumprimento, de molde a ser, se o caso, corroborada e colocado termo ao litígio. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se Brasília, 3 de abril de 2020.